Tribunal: TJBA
Processo: 8017502-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017502-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE VANTAGEM JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão liminar que determinou o restabelecimento da estabilidade financeira de servidora pública municipal, cuja vantagem havia sido suspensa por decreto municipal sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de estabilidade financeira já incorporada ao patrimônio jurídico de servidor público pode ser efetivada mediante decreto de natureza cautelar, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão ou suspensão de vantagem pecuniária já incorporada ao patrimônio jurídico de servidor público exige a instauração de processo administrativo prévio, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda que o ato tenha natureza cautelar.

4. A alegada vedação constitucional da EC nº 103/2019 demanda análise aprofundada do mérito recursal, não sendo passível de apreciação em sede de cognição sumária própria da decisão liminar em mandado de segurança.

5. A vedação legal prevista no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009 não se aplica à hipótese de restabelecimento de vantagem já incorporada ao patrimônio do servidor, mas apenas à concessão de novas vantagens ou pagamentos.

6. O poder de autotutela da Administração Pública, quando importar em invasão da esfera jurídica individual de seus administrados, deve observar a instauração de prévio processo administrativo em que sejam respeitadas as garantias do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8017502-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE BURITIRAMA e como agravado ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.